Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743723-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGNA MAZARELLO DUTRA DE ALARCAO D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC c/c Princípio da Cooperação, determino que: 1.O Agravante indique de forma clara e precisa e não genérica sobre o pedido de penhora de cabeças de gado: a) Quantidade dos animais a serem constritos (considerando idade/peso, sexo M/F pois isso impacta na Avaliação) para cumprimento da decisão em relação ao débito exequendo? b) A Comarca e Estado onde se encontram? c) A expedição de Carta Precatória para o local? c) Quem será encarregado do cumprimento desta? d) Os meios (transporte-caminhão boiadeiro e ajudantes) para o Oficial de Justiça encarregado para o cumprimento da diligência? e) Pagamento do frete para o transporte dos animais para a remoção? f) Local onde permanecerão e os cuidados sanitários e Fiel Depositário das cabeças de gado? g) Os custos após a constrição judicial e após Avaliação, o pedido de alienação antecipada? Sendo seres semoventes e vivos estão sujeitos a morte e também eventos naturais como doenças, procriação. Todos estes aspectos precisam ser esclarecidos antes da decisão final do mérito. 2.Estes esclarecimentos são necessários para a Efetividade do pleito recursal e com base no art. 375 do CPC (regras de experiência comum de vida) foram redigidos. Prazo: 30 (trinta) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator